Tribunal: TJDFT
Processo: 0739506-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739506-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Oliese Maria Duarte Fundao Agravadas: Unimed Nacional – Cooperativa Central Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico – Em recuperação judicial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oliese Maria Duarte Fundao contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0702936-06.2024.8.07.0014, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por OLIESE MARIA DUARTE FUNDAO em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a requerente narra figurar como credora de UNIMED NORTE NORDESTE em virtude de título executivo judicial objeto dos autos de n. 0703526-22.2020.8.07.0014; alega a ocorrência de tentativas infrutíferas de alcance do patrimônio da parte executada, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, à luz da legislação consumerista, intenta o pedido em destaque. Na impugnação (ID: 195084397), a requerida vergasta as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada, à míngua de participação no processo originário; no mérito, sustenta a ausência da presença dos requisitos legais relativamente à tese de grupo econômico; requer, alfim, a improcedência da pretensão. Réplica no ID: 196358756. Os autos vieram conclusos. É o bastante relatório. Fundamento e decido. De partida, cumpre ressaltar que as partes se amoldam aos conceitos previstos no arts. 2.o e 3.o, do CODECON/1990. Nessa ordem de ideias, o art. 28, cabeça, do referido diploma legal, dispõe que "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". Não obstante isso, o § 5.o do artigo em referência estabelece que "também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". A respeito do tema, é mister destacar a distinção havida entre a teoria maior, conforme com a previsão do art. 50, cabeça, do CC/2002, e a teoria menor, ora adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Na lição de Flávio Tartuce, a teoria maior "exige a presença de dois requisitos: o abuso da personalidade jurídica + o prejuízo ao credor"; por sua vez, a teoria menor "exige um único elemento, qual seja o prejuízo ao credor" (TARTUCE, Flavio, Manual do Direito do Consumidor, Volume Único, 9a Edição, Editora Método, pp. 980-981). Nesse contexto, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela requerente, não vislumbro a presença dos requisitos legais na espécie. Conquanto aplicada a teoria menor, relativamente à presença de prejuízo ao credor, verifico que o título judicial foi constituído em desfavor de entes distintos (UNIMED NORTE NORDESTE e UNION LIFE), os quais não se confundem com a requerida UNIMED NACIONAL, obstando a imposição da responsabilidade financeira/patrimonial almejada. Desse modo, caberia à requerente comprovar, mediante prova documental inequívoca, a presença dos requisitos dispostos no art. 28, cabeça, do CDC, ato do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC). Sobre o tema, é mister destacar que "conquanto as cooperativas que integram o denominado "sistema Unimed" se auxiliem mutuamente através do intercâmbio da rede de atendimento e que tenha havido deliberação assemblear acerca da necessidade de dissolução duma cooperativa inserida no contexto em razão de descompasso no equilíbrio econômico-financeiro que experimentara, essas apreensões, de forma isolada, não encerram fatos suficientes a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da cooperativa que figura como executada e dos detentores do seu capital social, de forma a haver o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não é suficiente a induzir que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios." (Acórdão 1844542, 07460429420238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a):TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 16/9/2024.). Nesse sentido, colaciono os r. precedentes do eg. TJDFT: CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICATAS INADIMPLIDAS. FORNECIMENTO DE INSUMOS. RELAÇÃO COMERCIAL. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SÓCIAS. COOPERATIVAS TAMBÉM INTEGRANTES DO SISTEMA. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL A COOPERATIVA DIVERSA DA DEVEDORA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. GRUPO ECONÔMICO. PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DO SISTEMA UNIMED. INSUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO ENTRE A EXECUTADA E AS DEMAIS COOPERATIVAS. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS A COOPERATIVA DIVERSAS, AINDA QUE SÓCIAS DA EXECUTADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS COOPERATIVAS ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou seu vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50). 2. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores ou administradores adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e patrimônio medida excepcional, o incidente destinado àquele desiderato deve ser aparelhado com elementos demonstrativos de que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser rejeitada (CC, art. 50). 3. Conquanto as diversas cooperativas que atuam no mercado usando a marca Unimed manejem a designação como diferencial de identificação, são constituídas de forma independente e autônoma, atuando as diversas unidades integrantes do denominado "sistema" sob a forma de pessoas jurídicas autônomas, não integrando grupo econômico na conformação legal, e, assim, não se estando em ambiente de relação de consumo, onde tem sido construída tese no sentido da viabilidade, em situações pontuais, de extensão de obrigação afeta a determinada unidade a outra com base na teoria da aparência e/ou da falta de informação adequada, inviável a aplicação da mesma construção em ambiente de relação de natureza puramente negocial. 4. Conquanto as cooperativas que integram o denominado "sistema Unimed" se auxiliem mutuamente através do intercâmbio da rede de atendimento e que tenha havido deliberação assemblear acerca da necessidade de dissolução duma cooperativa inserida no contexto em razão de descompasso no equilíbrio econômico-financeiro que experimentara, essas apreensões, de forma isolada, não encerram fatos suficientes a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da cooperativa que figura como executada e dos detentores do seu capital social, de forma a haver o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não é suficiente a induzir que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios. 5. Inexistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, não se afigura viável ser intuído que, conquanto inadimplente, houvera, em razão de estarem inseridas no "sistema Unimed", confusão entre o patrimônio próprio da cooperativa executada e o patrimônio duma das entidades que figura como sócia dela, ou, ainda, que a entidade associada e sócia se valera dessa posição e da personalidade jurídica da excutida para angariar proveito em detrimento da credora dela, manejando de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, tornando inviável a desconsideração da personalidade jurídica da entidade executada sob essa realidade de forma a serem expropriados bens pertencentes à entidade sócia. 6. Defronte a constatação de que o liame que enlaça credora e devedora não se caracteriza como relação de âmago consumerista, surge óbice intransponível e impassível de possibilitar a responsabilização duma cooperativa inserta no "sistema Unimed" por obrigações contratadas por outra, de molde que, aliada à insubsistência de elementos indutores do reconhecimento da formação de grupo econômico entre todas as sociedades cooperativas integrantes do sistema, não obstante a utilização em comum da marca, sobeja inviável que uma cooperativa seja responsabilizada por efeitos e obrigações decorrentes de contratos empresariais celebrados específica e exclusivamente por outra pessoa jurídica diversa. 7. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de pessoas jurídicas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa apreensão a simples subsistência de operação de diversas cooperativas integrantes do "sistema Unimed", conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo, porquanto atuando de forma independente. 8. Conquanto passível de ser intuída, em tese, a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as cooperativas, a despeito de integrarem o sistema Unimed, incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, torna inviável que a entidade cooperativa estranha à relação processual executiva seja alcançada pelos atos expropriatórios nela desenvolvidos, precipuamente se não evidenciado que não se beneficiara do negócio do qual germinara a obrigação ou que se valera da personalidade jurídica da executada como véu para acobertar negócios que ultimara em situação de abuso ou desvio de finalidade. 9. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1844541, 07489900920238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a):TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 16/9/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. UNIMED. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no §5o do art. 28 do CDC, apesar de não exigir prova de abuso ou fraude ou mesmo a demonstração de confusão patrimonial, necessita de elementos probatórios mínimos de que as demais pessoas jurídicas atuem na direção, controle ou administração da cooperativa devedora. 2. Nos termos do art. 1.097 do Código Civil, é inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as cooperativas ante a inexistência de provas de que entre as cooperativas de trabalho há uma forma unificada de administração e de gerenciamento de todo o Complexo Unimed, tampouco se comprovou divisão de lucros ou critério hierárquico entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a pretendida solidariedade e a caracterização de grupo econômico. 3. Apesar de ostentarem a nomenclatura Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas incluídas no polo passivo são pessoas jurídicas distintas, compostas de forma e de natureza jurídica próprias, tanto que são inscritas sob CNPJs diversos. 4. A Lei no 13.874/2019, conhecida como Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, introduziu mudanças na Teoria Maior da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Essas mudanças incidem, no que couber, na aplicação da Teoria Menor. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1257353, 07050153920208070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020.) Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. Não há condenação ao pagamento da verba de sucumbência, porquanto, conforme já foi decidido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, "o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre de ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente" (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministria NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). De imediato, traslade-se cópia do presente ato judicial aos autos principais (PJe n. 0703526-22.2020.8.07.0014). Decorrido o prazo recursal, tornem imediatamente conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se.” A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 64204913), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pela credora, ora recorrente, que tem por objetivo a responsabilização da cooperativa central Unimed Nacional por dívida concernente ao pagamento de reparação por danos morais instituída contra a federação Unimed Norte Nordeste, atualmente submetida aos efeitos do procedimento de recuperação judicial. Destaca a natureza consumerista da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes, bem como o efetivo preenchimento, no caso concreto, do requisito a que alude a regra prevista no art. 28 do CDC, para o deferimento da medida postulada, consistente na existência de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor. Verbera que nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença destinado à satisfação do crédito constituído em favor da recorrente foram utilizados, sem sucesso, todos os meios disponíveis para a tentativa de descoberta de bens pertencentes à devedora originária. Afirma que essa dificuldade é suficiente para autorizar o alcance ao patrimônio das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, que são responsáveis, de modo solidário, pela reparação dos danos experimentados pelo consumidor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem com o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento da pretendida desconsideração da personalidade jurídica. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida nos autos (Id. 66531590). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento formulado pela recorrente nos autos do incidente processual de origem, que tem por objetivo a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa central Unimed Nacional por dívida concernente ao pagamento de reparação por danos morais instituída contra a federação Unimed Norte Nordeste, atualmente submetida aos efeitos do procedimento de recuperação judicial. Percebe-se, assim, que o cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos mencionados na regra prevista no art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza do crédito buscado pela recorrente, oriundo de relação jurídica substancial de consumo, bem como da dificuldade ou mesmo inviabilidade de adimplemento, pela devedora originária, da obrigação de pagar a ela imposta. Convém ressaltar que a pessoa jurídica de direito privado não se confunde com os seus integrantes. No entanto, diante dos abusos, por vezes, cometidos pelos sócios e administradores dessas entidades, surgiu a teoria que encampou a ideia de afastamento da autonomia da sociedade em relação aos seus membros, justamente a teoria da "desconsideração da personalidade jurídica". A referida teoria teve suas origens no direito inglês, tendo ali recebido o nome de Disregard of the legal entity. No direito francês, é chamada de Disregard doctrine, e, no Brasil, também é conhecida como “Teoria da penetração”. De acordo com o que a última denominação sugere, a aplicação da teoria em questão permite adentrar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica. No caso em exame o crédito buscado pela recorrente tem origem em relação jurídica substancial de consumo, tendo a sentença objeto de cumprimento expressamente reconhecido não apenas a aplicação do CDC à hipótese mas também a possibilidade de dirigir, a consumidora, “sua pretensão, seja ela cominatória ou reparatória, contra todos aqueles que, nas relações regidas pelo Código, associaram-se para o fornecimento do serviço”, pois nessas situações “a regra é que todos aqueles que estejam na cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde se tornem responsáveis pela sua efetividade” (Id. 120683936). O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, reafirmou a natureza consumerista da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes e ainda acrescentou que o deferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela recorrente exige, singelamente, a existência de prejuízo à consumidora. Assim, em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada na presente hipótese a denominada “teoria menor” (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade jurídica da devedora “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). Examine-se, a esse respeito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ATIVIDADE DOS EX-SÓCIOS DEMONSTRADA TEORIA EXPANSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o caráter excepcional do instituto, O CDC aplica a Teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Dessa forma, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor mostra possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). 2. A expansão de forma a alcançar o patrimônio dos ex-sócios encontra amparo no art.1003, parágrafo único e artigo 1032, do Código Civil Brasileiro, que define de forma clara o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir do registro da alteração contratual. 3.Da mesma forma, a comprovação da atuação de ex-sócio que supostamente se retirou oficialmente da empresa, porém de fato continua a dirigi-la, mostra-se prova contundente a justificar a extensão do instituto de forma a atingir o seu patrimônio pessoal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1098257, 07031201420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. O §5o, art. 28, do CDC, consagra a denominada teoria menor da desconsideração, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da empresa configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumir, bastando, para tanto, a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Igualmente, o art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência da confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e da empresa sócia, defere-se a medida.” (Acórdão no 1096722, 07029677820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1022, II, do CPC/15. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada ausência de satisfação dos requisitos legais a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. 3. Se o patrimônio da empresa recuperanda não é objeto de constrição, mas sim os bens dos sócios, não se cogita de competência do juízo recuperacional para decidir sobre a execução do crédito reclamado. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1560415-DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, data de julgamento: 30/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é possível perceber a existência de óbice à pretensão exercida pela consumidora, diante da grande dificuldade encontrada na satisfação do crédito buscado, mesmo tendo ela utilizado os instrumentos processuais colocados à sua disposição para tentar descobrir bens pertencentes à devedora originária, passíveis de penhora. Ademais, a circunstância de estar, a pessoa jurídica devedora, atualmente submetida aos efeitos do procedimento de recuperação judicial apenas corrobora a existência de obstáculo ao pronto pagamento da dívida instituída em favor da recorrente. Quanto ao mais é preciso ressaltar que esse Egrégio Sodalício tem reconhecido, de modo reiterado, que a cooperadora central ora agravada e a devedora originária integram o mesmo grupo econômico. Essa espécie de conformação empresarial não pode ser visualizada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para os controladores. Aliás, o exame da responsabilidade das pessoas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico, como bem pontua Fábio Konder Comparato[1]: "(...) a confusão patrimonial, em maior ou menor grau, é inerente a todo grupo econômico. O interesse individual de uma sociedade é sempre subordinado ao interesse geral do complexo de empresas agrupadas. Com isto, são praticamente inevitáveis as transferências de ativo de uma sociedade a outra, ou uma distribuição proporcional de custos e prejuízos entre todas elas." Outro critério interessante e, como relatam Comparato e Salomão Filho[2], que é bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, é o da confusão aparente de personalidades, senão vejamos: "Outro critério frequentemente utilizado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para desconsiderar a autonomia jurídica de sociedades componentes de um grupo econômico, é o da confusão aparente de personalidades. Não apenas a confusão interna – isto é, quando os administradores são comuns, as assembléias gerais reúnem-se no mesmo local e, praticamente, no mesmo horário, as empresas possuem departamentos unificados e os empregados recebem ordens indistintamente, de várias administrações, não sabendo ao certo para quem trabalham - mas também a confusão externa, ou seja, a sua apresentação perante terceiros.” Por essas razões admite-se a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico, de modo que nada impede, no caso em análise, a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias ou anônimas que o integram. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento. Conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade é solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. 3. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Norte e Nordeste integram o grupo econômico Unimed, utilizando-se do mesmo nome (Unimed) e até do mesmo logotipo, de modo que as cooperativas se apresentam ao consumidor como se fossem uma única pessoa jurídica, atuando com unidade organizacional e em parceria. 4. Não há se falar em redução do valor, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que o valor estipulado se mostra extremamente razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão no 1823676, 07421741120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. 2. "A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores" (Resp 279.273/SP) 3. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer volvida a assegurar atendimento cirúrgico à agravada, e sendo a UNIMED CENTRAL a operadora nacional dos planos de Saúde UNIMED, deve ser mantida, sob a ótica do direito consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED NORTE NORDESTE, por responsabilidade solidária por grupo econômico, reconhecido pela Jurisprudência como Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED. 3.1. A executada e a agravante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 4. Mostra-se incongruente a alegação de que a execução deveria permanecer suspensa em razão da decretação da recuperação judicial da UNIMED NORTE NORDESTE, nos termos da Lei de Falências, pois as cooperativas operadoras de planos de saúde não estão sujeitas à recuperação judicial ou falência, nos termos arts 23, § 1o e 24-D da Lei no 9.656/1998 e arts. 1o e 2o, II, da Lei no 11.101/05. 5. Inviável o acolhimento da alegação de que a intervenção da ANS teria resultado em possível alienação de carteira de clientes ou migração de beneficiários da UNIMED NORTE NORDESTE para outro plano de saúde, pois não há prova ou sequer argumento específico passível de justificar a alegação de que estaria mantida a cobertura contratual da agravada em outro plano de saúde. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1694162, 07016186420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED NORTE DE MINAS E CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA. 24H. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo "responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas" (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). 2. A alínea "c" do inciso V do artigo 12 e o artigo 35-C, ambos da Lei 9656/1998, definem que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não estabelecida qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica. 2.1. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656/1998 permitiu à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS a regulamentação de tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto ao prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 2.3. Na hipótese, definido o caráter emergencial do atendimento (solicitação da internação em UTI Pediátrica com Suporte Ventilatório emitida pelo médico; diagnóstico do agravado "Síndrome respiratória aguda - Covid positivo 10/06; BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA"), demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Da mesma forma, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em seu favor: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. 3. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na fxação da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais), tampouco da definição para cumprimento impediato da obrigação. 3.1. Definida a urgência para a autorização da internação em UTI Pediátrica solicitada pelo médico assistente do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. 3.2. O beneficiário precisa imediatamente do tratamento médico prescrito e qualquer demora no cumprimento pode acarretar graves prejuízos a sua saúde, ou mesmo evolução para óbito. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. 4. Recurso conhecido desprovido.” (Acórdão no 1622821, 07233070420228070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED MONTES CLAROS - NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. 1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 2. No mérito o mesmo enfoque da preliminar no sentido de que a CENTRAL NACIONAL UNIMED deve ser excluída do polo passivo. Repisa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas UNIMED, embora pessoas jurídicas distintas, são solidariamente responsáveis pelos serviços de saúde ofertados aos seus associados, de modo que, havendo conduta abusiva e danos a ela relacionados, ambas poderão suportar os efeitos da pretensão deduzida pela autora. 3. Considerando-se o trabalho do causídico da apelada em ingressar com a peça necessária para resguardar o direito de assistência à saúde, o tempo de duração da demanda até a sentença (três meses), o local da demanda (Brasília) e a complexidade da matéria, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$500,00 (quinhentos reais). 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados.” (Acórdão no 1806441, 07100683320238070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento. 2. O acórdão recorrido não é omisso em apreciar a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pela recorrente, sob alegação de que seria indevida a decretação da personalidade jurídica de cooperativa UNIMED regional, a fim de que a execução atinja o patrimônio da cooperativa central, tratando-se de recurso claramente volvido à rediscussão integral da matéria apreciada no acórdão impugnado. 2.1. O julgado embargado analisa pontualmente todos os argumentos reiterados pela embargante, mas adota entendimento diverso do defendido pela parte, concluindo que no caso dos autos se aplica a o §5o do art. 28 do CDC para aferição dos pressupostos personalidade jurídica, não se tratando de decisão fundada no art. 50 do CPC, ou na Lei no 9.961/2000 e respectiva Resolução Normativa no 112/2005, que cuidam de nomas atinentes à fiscalização exercida pela ANS sobre os planos de saúde. 2.2. O acórdão também é claro ao concluir, com lastro na legislação de consumo, que estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJDFT, notadamente porque a executada e a embargante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente. 6. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão no 1728554, 07016186420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO NA UTI. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA. VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE. INFANTE. URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, posto que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Norte de Minas, diretamente contratada pelo beneficiário, e prestam serviços em forma de sistema de cooperação, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, de maneira que, pela teoria da aparência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as integrantes do grupo UNIMED, componentes da mesma cadeia de fornecedores. 4. O valor fixado a título de astreintes tem caráter persuasivo e busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e, no caso, não deve ser reduzido, especialmente quando se considera o princípio da proteção integral, por ser o beneficiário menor impúbere, e os bens jurídicos da vida e da saúde, que estão sendo tutelados. Ademais, a multa pode ser evitada com a autorização da internação do infante na Unidade de Terapia Intensiva, obrigação tão somente administrativa e que não se mostra de difícil cumprimento. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1714705, 07323211220228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode, potencialmente, causar indevido prejuízos à satisfação do crédito deduzida pela consumidora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428. [2] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428.